Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745486-97.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA RECORRIDOS: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Se as partes já se manifestaram pelo mérito do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, possível que ambos sejam julgados na mesma oportunidade. 2. Se os cálculos apresentados pela parte credora estão em acordo com as determinações contratuais, não há que se falar em excesso de execução. 3. Se não restam comprovadas que as quantias constritas provêm de pró-labore ou do salário da Executada, a qual não recebe valor fixo, afasta-se a tese da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o alegado excesso de execução consiste na indevida cobrança de juros da mora, multa e correção monetária sobre a dívida completa, acrescentando que tendo havido o pagamento parcial da dívida, tais encargos devem incidir apenas sobre o saldo devedor; c) artigo 833, incisos IV e X, do mesmo códex, asseverando serem impenhoráveis os valores recebidos pela recorrente Gisele a título de Benefício Emergencial. Invocam divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Pedem a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 525, § 1o, e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, assentou que “...levando em consideração que o contrato (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo) previa a incidência de juros de mora de 1%, correção monetária e multa de 2% sobre a dívida, impõe considerar que os cálculos apresentados pela Exequente encontram-se em consonância com as disposições contratuais” (ID Num. 26327920 - Pág. 4), que “A respeito, observe-se que, na planilha apresentada pelo exequente (ID71536320 no feito original), é possível constatar a aplicação de 13% de juros (um por cento ao mês, no decurso de 13 meses, entre 05/07/2019 a 04/08/2020). Se a execução foi ajuizada para pagamento da dívida de R$ 1.650.000,00 que havia vencido dia 05/07/2019, tendo em vista a aplicação de juros de 1% ao mês, correta aplicação de juros de 13% pela parte exequente” (ID Num. 26327920 - Pág. 4) e que “Quanto à multa, também não restou devidamente demonstrada a tese dos Agravantes no sentido de que a multa deve incidir apenas sobre o montante devido e não sobre o total da dívida” (ID Num. 26327920 - Pág. 4). No tocante à alegada impenhorabilidade do Auxílio Emergencial, o órgão julgador destacou que “Quanto ao valor recebido a título de benefício emergencial, tem-se que o seu crédito ocorreu dia 13/08/2020, ou seja, depois da constrição realizada” (ID Num. 26327920 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, porquanto " A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017